Tribunal: STF
Processo: ARE 1484094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Reconsidero o despacho publicado em 21.03.2024 e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO TIO CONTRA DUAS SOBRINHAS (ART. 217-A C/C ART. 226, II, ART. 71 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE, ALÉM DE POSSUIR RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO NOS DELITOS SEXUAIS, FOI CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL. IRRELEVÂNCIA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL QUE NÃO DEIXARAM VESTÍGIOS. CONDUTAS QUE SE AMOLDAM AO DELITO PREVISTO PELO ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP, POR DIVERSAS VEZES E CONTRA DUAS VÍTIMAS, EM CONTEXTOS DISTINTOS. 2) DOSIMETRIA DA PENA. 2.1) PLEITO PARA AFASTAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO A QUO NA PRIMEIRA FASE. ACOLHIMENTO EM PARTE. CULPABILIDADE VALORADA COM BASE NA TENRA IDADE DAS VÍTIMAS. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE DEVE SER AFASTADA, SOB PENA DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. 2.2) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA PELO ART. 61, II, ‘H’, DO CP. FATO DE A VÍTIMA SER CRIANÇA QUE É INERENTE AO TIPO PENAL. 2.3) PRETENSÃO DE AFASTAR O CONCURSO MATERIAL ENTRE OS FATOS 1 E 2, SOB O ARGUMENTO DE QUE DEVE SER APLICADA A REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CORRETA APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO NA CONDUTA CRIMINOSA CONTRA CADA UMA DAS VÍTIMAS E DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES CONTRA AS DIFERENTES VÍTIMAS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3) PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA E REITERADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 4) FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA NOMEADA PARA ATUAR NA DEFESA DO RÉU. ARBITRAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019 DA PGE/SEFA. ART. 5º, §1º DA LEI ESTADUAL Nº 18.664/2015. RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    Opostos três embargos de declaração, todos foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, III, 3°, I e 5°, LIV, LV, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    No mais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente